Tribunal: TJDFT
Processo: 0731306-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731306-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLON FERREIRA MATOS PACIENTE: GERSON RAFAEL DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marlon Ferreira Matos em favor do paciente GERSON RAFAEL DA SILVA DE SOUZA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora que classificou o crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.o 10.826/2003, como crime hediondo. Os autos principais referem-se à ação de execução criminal (processo n.o 0401978-95.2021.8.07.0015) de competência da Vara de Execuções Penais do DF, que determinou retificação da guia de execução criminal do paciente para fazer constar a hediondez do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.o 10.826/03. Em apertada síntese, alega o impetrante que o citado delito não é mais considerado crime hediondo, conforme a jurisprudência do c. STJ, requerendo, assim, o afastamento da hediondez. “Requer que seja homologado o cálculo de pena para o uso de arma de fogo de numeração raspada a fração de 1/6 e não de 40%.” Pugna, por fim, que seja concedida a ordem liminarmente, e, no mérito, confirmada a liminar, com a concessão da ordem e consequente afastamento da hediondez do citado crime. É o relato do necessário. DECIDO: De início, o Habeas Corpus não merece ser conhecido. A presente matéria não é hipótese passível de aferimento mediante ajuizamento da presente ação de natureza constitucional e de rito sumaríssimo, que requer de pronto a prova pré-constituída, o que não se verifica nos presentes autos. Sob a alegação de constrangimento ilegal, sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão da Vara de Execuções Penais que classificou o crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.o 10.826/2003, como crime hediondo. Ocorre que, não é admissível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso cabível, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores e, na espécie, o meio processual adequado seria o Agravo em Execução Penal, pois versa sobre matéria específica, afeta ao Juízo da Execução Criminal. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 1. Não havendo flagrante ilegalidade ou evidente nulidade, não é cabível a admissão de Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1228440, 07277275720198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “(...) 1. Ohabeas corpusnão é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que a espécie processual manejada revela-se inadequada para impugnar a decisão da Vara de Execuções Penais, que autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão existente em seu desfavor, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. (...) 3. Impetração inadmitida. (Acórdão 1225121, 07268667120198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, em consulta ao SEEU, consta a interposição de recurso de Agravo em Execução nos autos do processo em referência - n.o 0401978-95.2021.8.07. 0015, incidente n.o 13761814. Desse modo, considerando que o objeto do presente writ será apreciado na via recursal adequada, isto é, no Agravo em Execução já interposto pelo paciente, a presente ação não merece ser conhecida. Descabida, portanto, a impetração. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Remetam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021 17:10:47. ROBSON BARBOSA Desembargador